Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. OFERTA INSISTENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. ASSÉDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O réu se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, a fim de condená-lo por danos morais, isto em razão de importunação diária para oferta de empréstimo não requerido pela parte autora. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza. Ressalta que a incidência de juros sobre a condenação por danos morais deve ser a partir da data do arbitramento. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

2. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

4. Configura-se assédio contra o consumidor as ligações insistentes para ofertas de empréstimos consignados, sem o manifesto interesse do consumidor pela linha de crédito. No caso dos autos, além de a parte autora ter recebido inúmeras ligações, houve a realização de 5 (cinco) depósitos na sua conta, no valor cada uma de R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), não autorizados e nem contratados por ele. A parte autora demonstrou ainda a dificuldade para a realização do estorno dos valores, confirmando que não se tratou de erro justificável do banco réu, mas sim de ato ilícito, em afronta aos arts. 39 e 51do CDC.

5. O dano moral restou configurado, não se tratando de mero aborrecimento os depósitos indevidos no valor total de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), obrigando a parte autora a assumir um compromisso de empréstimo, do qual não tinha interesse, sabendo que a operação apenas traria vantagem econômica para a Instituição Financeira em razão dos altos juros cobrados. O valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), para indenização pelo dano moral, não merece reforma, por se afigurar como módico.

6. Quanto à incidência dos juros de mora ser a partir do arbitramento, a sentença não julgou diferente disso, razão porque não há controvérsia nesse sentido, faltando interesse recursal nesse ponto.

7. Recurso da parte ré parcialmente CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem honorários, porque não se apresentou contrarrazões (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).